Tribunal: TJDFT
Processo: 0747329-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. VIABILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. DISTRITO FEDERAL (agravante/embargante) alega que “não houve a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, ante o provimento do agravo de instrumento manejado, em descompasso com o artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil” (ID 57110435 - Pág. 2). 1.1. De fato, a questão dos honorários de sucumbência não foi analisada no acórdão, o que passo a fazer agora.
2. Consoante consta no acordão embargado, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi acolhida em razão da ilegitimidade da parte exequente/agravada, sendo determinada a extinção do cumprimento de sentença. 2.1. Em consequência, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos os honorários advocatícios em favor do procurador do executado. Assim, em razão da sucumbência na impugnação, condeno a exequente ao pagamento de custas finais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor exigido no cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.